Tribunal: STF
Processo: Rcl 87740
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível de Sete Lagoas/MG nos autos do Recurso Inominado nº 5007578-55.2024.8.13.0290, oriundo de ação ajuizada por GISELE APARECIDA FAUSTINO, servidora estadual, profissional de enfermagem vinculada à FHEMIG.



    Na origem, a autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem, pago com fundamento na Lei nº 14.434/2022, na base de cálculo de diversas parcelas remuneratórias – 13º salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias, adicional noturno, Gratificação de Fim de Semana e Adicional de Desempenho – ADE –, bem como o pagamento das diferenças retroativas decorrentes dessa inclusão. 



    O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da autora à inclusão do complemento do piso nacional de enfermagem na base de cálculo do 13º salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias, adicional noturno, Gratificação de Fim de Semana e Adicional de Desempenho – ADE, “nas mesmas proporções aplicáveis ao vencimento básico”, afastando, por outro lado, a incidência dessa parcela sobre a Gratificação de Risco à Saúde (GRS), o Abono de Serviços de Emergência, a Ajuda de Custo – GSaúde e a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços – GIEFS, por possuírem base de cálculo própria. 



    Interposto recurso inominado pela FHEMIG, a 2ª Turma Recursal Cível de Sete Lagoas negou provimento ao apelo, mantendo a sentença “por seus próprios fundamentos”, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, assentando que as verbas indicadas na sentença deveriam ter o complemento do piso incluído em sua base de cálculo por se tratarem de rubricas que se baseiam no vencimento básico e/ou em verbas permanentes, e reiterando a exclusão da GRS, do Abono de Serviços de Emergência, da Ajuda de Custo – GSaúde e da GIEFS, por terem base de cálculo desvinculada do vencimento básico. 



    A FHEMIG interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da Turma Recursal, o qual ainda pende de apreciação. Em seguida, ajuizou a presente reclamação constitucional, com fundamento nos arts. 988, III, do Código de Processo Civil, 927, 928 e 985, § 1º, do CPC, bem como no art. 156 do RISTF, sustentando que a decisão reclamada violaria a autoridade do que decidido por esta Corte na ADI 7.222 e respectivos embargos de declaração, em que se firmou a tese de que “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa”. 



    A reclamante afirma que o acórdão impugnado tratou o piso nacional da enfermagem como se fosse vencimento básico, determinando a inclusão do complemento do piso na base de cálculo de gratificações e vantagens calculadas sobre o vencimento, o que contraria o entendimento desta Corte de que o piso corresponde à soma das parcelas remuneratórias até atingir determinado patamar mínimo e não se confunde com o vencimento-base definido em lei estadual. 



    Ressalta, ainda, que o complemento do piso é custeado por assistência financeira da União, ao passo que as demais gratificações e vantagens são custeadas pelo orçamento estadual, de modo que a decisão reclamada transfere aos cofres do Estado ônus financeiro não coberto pela assistência federal, em violação, entre outros, aos arts. 37, XIV, 169 e 198, §§ 14 e 15, da Constituição Federal e ao entendimento firmado na ADI 7.222.



    Invoca, em reforço, precedente desta Corte na Reclamação nº 80.578/MG, de minha relatoria, proposta também pela FHEMIG em caso tido como idêntico, na qual se julgou procedente o pedido para cassar acórdão de Turma Recursal que havia incluído o complemento do piso na base de cálculo de outras parcelas remuneratórias, fixando-se que o piso nacional da enfermagem se refere à remuneração global e que a complementação supletiva não pode integrar a base de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão da 2ª Turma Recursal Cível de Sete Lagoas/MG proferido no Recurso Inominado nº 5007578-55.2024.8.13.0290, determinando-se o sobrestamento do processo de origem e a observância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 7.222. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Tem razão a reclamante.



    A sentença de 1º grau é no sentido de que (eDoc. 5):



    “O entendimento da Advocacia Geral da União (AGU), depois da publicação dos embargos declaratórios opostos à ADI 7.222, que deve ser aplicado aos(às) servidores(as) vinculados(as) à União e para cálculo da Assistência Financeira Complementar, é de que o piso é composto por vencimento básico (VB) somado às vantagens pecuniárias de natureza Fixa, Geral e Permanente (FGP). 



    Ou seja, o piso inclui os valores que não mudam ao longo do tempo e que são pagos a todos(as) os(as) ocupantes de determinada posição com jornada de trabalho semelhante, sendo atrelados ao cargo ou emprego – não a quem os ocupa.



    (...)



    Logo, todas as verbas alhures, indubitavelmente, encontram-se já consideradas para composição do valor pago a título de complementação do piso salarial nacional profissional o que, por conseguinte, obsta a inclusão para que os valores recebidos pela autora, a título de Com.pis.enf.14434/22, sejam considerados na base de cálculo de quaisquer destas verbas, ante a expressa vedação constitucional, prevista ao art. 37, XIV: “[...] os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; [...]”, restando, assim, vedado o denominado "efeito cascata ou repicão", ou seja, o cômputo de uma vantagem para fins de cálculo de outras.”



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 6):



    EMENTA: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA.RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E OUTRAS PARCELAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”



    Na fundamentação do acórdão, consta que (eDoc. 6):



    “Conforme se verifica da decisão proferida, as verbas pleiteadas pela parte autora devem ser incluídas na base de cálculo do 13º salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias, adicional noturno, gratificação de fim de semana e adicional de desempenho (ADE), por se tratarem de rubricas que se baseiam no vencimento básico e/ou verbas permanentes.”



    Ao julgar os embargos de declaração na ADI 7.222, o STF decidiu que: 



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. (...) 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”



    (ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023)



    A tese firmada pelo Supremo nos ED-ADI 7.222 deixa claro que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, alcançada pela soma de todas as parcelas já existentes. O complemento criado pela FHEMIG tem, portanto, finalidade meramente supletiva: serve para preencher a eventual diferença entre a remuneração total efetivamente paga e o valor mínimo definido em lei. 



    O acórdão reclamado requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como “patamar mínimo” – em nova referência para sucessivos multiplicadores.



    A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional.



    Ademais, na ADI 7.222, o STF também salientou que os recursos extraordinários da União destinam-se exclusivamente a complementar o piso. Quando o Judiciário determina que tal verba integre a base das vantagens custeadas pelo Tesouro estadual, transfere-se despesa permanente ao ente subnacional, o que é resultado incompatível com a própria estrutura de financiamento delineada na decisão do STF.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 161 do RISTF, para CASSAR o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Cível de Sete Lagoas/MG nos autos do Recurso Inominado nº 5007578-55.2024.8.13.0290, bem como todos os efeitos dele decorrentes e DETERMINAR que outra decisão seja proferida de acordo com a premissa de que o piso refere-se à remuneração global, não podendo a complementação supletiva integrar a base de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais, ainda que de natureza permanente, nos termos do decidido na ADI 7.222.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente